Tribunal: TJPA
Processo: 0005506-76.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005506-76.2020.8.14.0070

APELANTE: JONIELSON PEREIRA VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0005506-76.2020.8.14.0070

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JONIELSON PEREIRA VASCONCELOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, II, DO CTB). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM A IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. ATROPELAMENTO OCORRIDO SOBRE FAIXA DE PEDESTRES. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a causa de aumento por ter sido praticado sobre faixa de pedestres (art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro), alegando, em suma, a absolvição por culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial do local do acidente, as imagens de vídeo e os depoimentos testemunhais, é suficiente para comprovar a conduta culposa (imprudência) do apelante e, consequentemente, afastar a tese de culpa exclusiva da vítima como causa de exclusão do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Necroscópico, Laudo de Local de Crime, vídeos do momento do acidente, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão do réu quanto à condução do veículo.

4. A tese de culpa exclusiva da vítima é frontalmente contrariada pela prova técnica. O Laudo de Local de Crime, fundamentado na análise de imagens de câmera de segurança, foi categórico ao concluir que o atropelamento ocorreu sobre a faixa de pedestres, quando a vítima ainda realizava a travessia, configurando a violação do dever de cuidado do condutor, previsto no art. 70 do CTB.

5. Os depoimentos testemunhais, em especial da pessoa que acompanhava a vítima, corroboram a conclusão pericial, detalhando que a travessia ocorria sobre a faixa e que o veículo atingiu a ofendida de forma frontal ao realizar uma conversão, o que demonstra a falta de atenção e cautela do motorista.

6. A eventual alegação de que a vítima atravessou de forma rápida ou inesperada não exclui a responsabilidade penal do condutor, pois, em matéria penal, não se admite a compensação de culpas. Uma vez demonstrada a conduta imprudente do agente como uma das causas para o resultado, sua responsabilidade criminal se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por homicídio culposo no trânsito é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo laudo pericial e depoimentos testemunhais, que demonstram a imprudência do condutor ao não conceder a preferência de passagem a pedestre que atravessava sobre a faixa, violando o dever de cuidado objetivo imposto pelo art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A tese de culpa exclusiva da vítima, para afastar a responsabilidade penal, exige prova inequívoca de que o evento danoso decorreu unicamente de conduta da ofendida, o que não ocorre quando a prova dos autos demonstra a concorrência de culpas, pois, no Direito Penal, estas não se compensam.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 70 e 302, § 1º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no Ag 1270983/MG; TJ-MG - Apelação Criminal 00502767320178130625; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001295-12.2014.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JONIELSON PEREIRA VASCONCELOS
, por intermédio de sua advogada constituída, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97 (ID 79049055).

Narra a denúncia (ID 56329389) que, no dia 05 de maio de 2020, por volta das 06h30min, na Rua Barão do Rio Branco, município de Abaetetuba/PA, o denunciado, na condução de um micro-ônibus, agindo com imprudência, atropelou e causou a morte da vítima Maria Madalena Ferreira de Sousa. Segundo a peça acusatória, a vítima estava atravessando a via sobre a faixa de pedestres quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo denunciado, que realizava uma conversão. Em decorrência do atropelamento, a vítima sofreu lesões graves, foi socorrida, mas não resistiu e veio a óbito.

A denúncia foi recebida em 15 de abril de 2021 (ID 56329390). Após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 91121514). Em suas razões (ID 21938593), pugna pela absolvição, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria atravessado a via de forma inesperada, tornando o acidente inevitável.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 23144740), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 23322317), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O cerne do recurso defensivo reside na tese de absolvição por culpa exclusiva da vítima. Contudo, após uma análise detida do acervo probatório, conclui-se que tal argumento não encontra respaldo, devendo a condenação ser mantida.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal (ID 56329388), que atestou como causa da morte "choque hipovolêmico devido intensa hemorragia interna e externa devido politraumatismo causado por atropelamento". A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio apelante confessado em juízo que conduzia o veículo no momento do fatídico evento.

A controvérsia, portanto, reside na análise da culpa, elemento normativo do tipo penal. A defesa sustenta que o apelante não agiu com imprudência, negligência ou imperícia, atribuindo a responsabilidade pelo acidente exclusivamente à vítima. Todavia, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram o contrário.

A própria versão do apelante, apresentada em seu interrogatório, embora negue a culpa, revela a quebra do dever de cuidado. Ele afirmou que parou no semáforo e, ao abrir o sinal, realizou a conversão, mas "não percebeu quando colidiu com a vítima", apenas ouviu um barulho. Essa admissão, por si só, já estabelece sua falha no dever de atenção, pois a obrigação de todo condutor é ter o domínio de seu veículo, antevendo situações de perigo.

A justificativa de "não ter percebido" é frontalmente desmentida pela prova técnica. O Laudo de Local de Crime sem Cadáver (ID 13999902), peça de fundamental importância, é conclusivo ao afirmar, com base na análise de imagens de uma câmera de segurança, que o atropelamento ocorreu sobre a "Faixa de Travessia de Pedestre". Isso demonstra que a vítima estava em um local previsível e de preferência, onde um motorista atento deveria, obrigatoriamente, tê-la visto. O perito consignou expressamente que, mesmo em caso de mudança do semáforo, o condutor deveria ter dado prioridade à pedestre que não havia concluído a travessia, em observância ao parágrafo único do art. 70 do Código de Trânsito Brasileiro.

Para humanizar a prova técnica e confirmar a dinâmica, o depoimento judicial da testemunha Edera das Graças Santos Pereira, que acompanhava a vítima, é claro e detalhado. Ela relatou que ambas estavam atravessando a via sobre a faixa de pedestres e já haviam percorrido mais da metade do caminho quando o ônibus, ao realizar a conversão, atingiu a vítima. Afirmou: "
Eu consegui correr, até tentei puxar pela mão dela, mas como ela era de mais idade, não conseguiria, e tudo foi muito rápido
". Este relato desconstitui a alegação de que a travessia foi súbita ou imprevisível, evidenciando que a vítima já se encontrava na via quando o apelante iniciou sua manobra.

Ademais, cumpre ressaltar que do motorista profissional, como era o caso do apelante, exige-se um dever de cuidado ainda maior do que do condutor comum. A experiência e o fato de conduzir um veículo de grande porte (micro-ônibus), que tem mais pontos cegos e maior potencial lesivo, impõem-lhe uma diligência redobrada, especialmente em áreas de grande movimentação de pedestres e em manobras de conversão. A falha em "perceber" a vítima torna-se ainda mais grave nesse contexto, caracterizando de forma inequívoca a imprudência.

A tese de culpa exclusiva da vítima, para ser acolhida, exigiria a comprovação de que a conduta do motorista foi irrepreensível e que o acidente ocorreu por ato imprevisível e inevitável da pedestre. Não é o que se vê nos autos. O que se tem é um condutor que, ao efetuar uma conversão, não se atentou à presença de uma pedestre que, de forma legítima, concluía sua travessia sobre a faixa a ela destinada.

Por fim, e de forma decisiva, é imperioso destacar que, mesmo que se admitisse, apenas para argumentar, uma eventual parcela de culpa da vítima (culpa concorrente), a condenação ainda assim se imporia. Isso porque o Direito Penal, ao proteger bens jurídicos indisponíveis como a vida, não contempla a compensação de culpas. A conduta culposa de um agente que contribui para o resultado não é "anulada" ou "compensada" por uma eventual falha da vítima, diferentemente do que pode ocorrer na esfera cível, onde os danos podem ser repartidos. Uma vez demonstrada a conduta imprudente do apelante como causa direta e eficiente para o resultado morte, sua responsabilização criminal é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 7 DESTA CORTE SUPERIOR.

1.

O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu pela existência de elementos suficientes que comprovam a autoria e materialidade delitiva, afirmando que o Agravante teria agido de forma imprudente e negligente. Nesse contexto, o acolhimento da pretendida absolvição demandaria um inevitável reexame das provas produzidas, o que encontra óbice no enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

2.

O direito penal não contempla a compensação de culpas.

3.

Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no Ag 1270983/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 18/05/2011) – destaquei,

EMENTA: DIREITO PENAL - APELAÇÃO - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - ART. 302, CAPUT, DA LEI Nº 9.503/97 - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E CONTUNDENTE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO APELANTE - COMPROVADA INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] -
Não se admite compensação de culpa no Direito Penal, de modo que, se restou comprovado que o réu agiu de forma imprudente no caso, o fato de a vítima também ter concorrido para o resultado não elide a responsabilização criminal do apelante, posto que não se trata de culpa exclusiva daquela
[...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00502767320178130625, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2025) – destaquei.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DA DINÂMICA SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NA ESFERA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 5. Não se acolhe a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o depoimento ocular demonstra que esta caminhava na borda da pista, sendo atingida por trás pelo veículo do acusado. 6.
A responsabilidade penal não é afastada pela eventual culpa concorrente da vítima, pois não há compensação de culpas no direito penal.
[...] (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001295-12.2014.8.14.0133 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor pelo apelante, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026